Tribunal: TJES
Processo: 5019345-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019345-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JONATHAN PRATES DE ALMEIDA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019345-91.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SYMIARA ANDRADE PACHECO
PACIENTE: JONATHAN PRATES DE ALMEIDA

Advogado do(a) IMPETRANTE: SYMIARA ANDRADE PACHECO - ES17768-A
Advogado do(a) PACIENTE: SYMIARA ANDRADE PACHECO - ES17768-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JÚRI

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,§ 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PELA FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN PRATES DE ALMEIDA, em face de ato coator praticado pelo JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI, que decretou prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/03. A Defesa argumenta ilegalidade da prisão por falta de Audiência de Custódia, ausência de revisão nonagesimal e por apresentar o paciente condições subjetivas favoráveis, requerendo a revogação da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de realização da Audiência de Custódia e de revisão nonagesimal configura ilegalidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se as condições subjetivas favoráveis do paciente são suficientes para revogar a prisão cautelar; e (iii) determinar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva revelam-se idôneas e necessárias, estando devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a instrução processual, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A conduta praticada apresenta-se extremamente grave e o
modus operandi
empregado, consistente em tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além do porte ilegal de arma, caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade do acusado.

A alegada falta de Audiência de Custódia não configura ilegalidade do ergastulamento provisório, considerando que o ato foi devidamente realizado em 17/11/2025, ocasião em que a prisão decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva homologada.

A alegada ausência de revisão nonagesimal também não configura ilegalidade, pois a revisão e manutenção da prisão preventiva efetuada em 14/11/2025, com base nos fundamentos da gravidade em concreto e da periculosidade do acusado, demonstra a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

As condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não são garantidoras do direito de liberdade provisória, nem suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da segregação, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (HC 609.335/MG).

O princípio da confiança no Juiz da causa atribui relevância ao posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, em razão de sua proximidade dos fatos, das partes e dos elementos probatórios, o que o permite analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não configura ilegalidade da prisão preventiva a ausência de Audiência de Custódia e a ausência de revisão nonagesimal se ambos os atos foram realizados em momento posterior e antes do julgamento do
Habeas Corpus
.

A gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução processual.

As condições subjetivas favoráveis, isoladamente, não são suficientes para revogar a prisão preventiva se presentes os requisitos legais para a custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV, e art. 14, inciso II. Lei nº 10.826/03, art. 14. Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 134121 MC, rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2016. STJ, HC 609.335/MG, rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5019345-91.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: SYMIARA ANDRADE PACHECO
PACIENTE: JONATHAN PRATES DE ALMEIDA

Advogado do(a) IMPETRANTE: SYMIARA ANDRADE PACHECO - ES17768-A
Advogado do(a) PACIENTE: SYMIARA ANDRADE PACHECO - ES17768-A

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JONATHAN PRATES DE ALMEIDA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
J
UÍZO DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA/ES –
TRIBUNAL DO JÚRI
, nos autos da ação penal nº
5021857-45.2024.8.08.0012
, por meio do qual foi decretada sua prisão preventiva pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Argumenta a Defesa, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 18/11/2024, sem que tenha sido realizada a Audiência de Custódia, o que configura a ilegalidade do ergastulamento provisório. Outrossim, aduz a ausência de revisão nonagesimal. Além disso, afirma que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

À vista disso, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

Emerge de denúncia (ID 53924739 da ação penal originária) que, no dia 21 de janeiro de 2024, por volta de 04h, no Bairro Planeta, em Cariacica/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com intenção de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo em desfavor de Douglas Fernandes de Souza, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que foi socorrido e encaminhado ao Hospital. Segundo consta nos autos, a vítima passou a noite em bares com seus amigos Ricardo Marques Ferreira e Patrik Helmer. Por volta do horário supracitado, Ricardo foi para sua casa, enquanto Douglas e Patrik continuaram caminhando em via pública. Na sequência, visualizaram o denunciado parado e em pé, próximo a eles. Ato contínuo, Douglas e Patrik se despediram. Neste momento, o denunciado efetuou diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, na região da face e dos membros superiores. Após, o denunciado saiu andando pela rua. A vítima somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde recebeu os cuidados que lhes garantiram a sobrevida. Ouvido perante a Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria do crime, esclarecendo que tentou executar a vítima utilizando-se de uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, o fazendo em decorrência de desavenças pretéritas. De acordo com o apurado, o crime é qualificado pelo motivo torpe, tendo em vista que o denunciado tentou matar a vítima em razão de desavenças pretéritas. Conforme apurado, Jonathan contraiu uma dívida em dinheiro com a vítima e a cobrança gerou conflito entre eles. Além disso, há informações de que Douglas já se relacionou amorosamente com Aline Lopes do Nascimento, à época, ex-companheira de Jonathan, o que desagradava o denunciado. Extrai-se, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pela ação do denunciado enquanto caminhava em via pública, circunstância que evidencia a dificuldade dela em oferecer resistência à ação do agente. Por derradeiro, constata-se que o denunciado praticou o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo confessado o porte do revólver utilizado no crime.

Em decisão proferida em 13/11/2024 (ID 54596497 da ação penal originária), a suposta autoridade coatora recebeu a denúncia e, na mesma oportunidade, decretou a prisão preventiva do denunciado, sob o seguinte fundamento (ID 16951503):

“
Pois bem, no caso ora em análise, vejo motivo para DECRETAR a prisão preventiva do acusado, afinal estamos diante de
crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade tentada. Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado, devo destacar que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a periculosidade e ousadia daquele
.

(...)

Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “fumus comisso delicti e periculum in libertatis”, se fazem presentes. O “fumus comisso delicti”, ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA -, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados na esfera policial, que, por sua vez, foram bem delimitados no relatório final da Autoridade Policial.
Por seu turno, o “periculum in libertatis” está presente no fundamento da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual, visto que há testemunhas a serem inquiridas por este Juízo.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade do acusado.

(...)

Por fim, verifico que a possibilidade real de reiteração delituosa constitui, fora de dúvida, base empírica subsumível à hipótese legal da garantia da ordem pública. (...)" (STF. Decisão monocrática. RHC 134121 MC, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/04/2016).

Portanto,
a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual.

Assim, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a DECRETAÇÃO da custódia cautelar do acusado, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presente
s.

Nesse sentido, considerando todo o acima exposto, DECRETO a prisão preventiva do acusado JONATHAN PRATES DE ALMEIDA, vulgo “JHOW”, já qualificado nos autos, uma vez que presentes os requisitos previstos nos arts. 312, 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, especialmente no que concerne à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal.” (NEGRITOS NOSSOS)

Pois bem. No tocante à revisão nonagesimal, em decisão proferida em 14/11/2025 (ID 79293697 da ação penal originária), o Juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade dos fatos e indícios de autoria, conforme destacado na decisão contida no id 54596497, a qual adoto os seus fundamentos de decidir para esta decisão (decisão per relationem), posto que
idônea a demostrar que a conduta praticada apresenta-se extremamente grave e o modus operandi empregado caracteriza a gravidade em concreto do delito e revela a periculosidade do acusado, revelando, assim, a necessidade de sua custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública
.

Daí porque, as medidas cautelares previstas no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para o resguardo da ordem pública, de modo que a prisão preventiva do acusado é medida de rigor para esse fim."

No que tange às
condições pessoais favoráveis, alegadas pela defesa, estas, por si sós, não são garantidoras do direito de liberdade provisória, conforme julgados citados acima
.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória do acusado Jonathan Prates de Almeida”. (NEGRITOS NOSSOS)

No que tange à realização da Audiência de Custódia, sobreleva pontuar que fora realizada em 17/11/2025, oportunidade em que fora homologada a prisão decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 83393375 da ação penal originária):

“
Cuida-se de prisão em razão de cumprimento de mandado de prisão. Ao analisar os autos, verifico que este juízo foi provocado formalmente através da comunicação do cumprimento do mandado de prisão realizado pela autoridade policial para cumprimento Ato Normativo 118/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização das audiências de custódias em todas as modalidades prisionais. Pois bem, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça.
Sendo assim, homologo a prisão do acusado conforme promoção ministerial uma vez como já dito não a qualquer vicio observado na mesma. Mantenho a prisão do acusado com os mesmos fundamentos da decretação anterior
. Utilizo também de todos os argumentos deduzidos na decisão proferida em 14 de novembro de 2025 que manteve a prisão preventiva e indeferiu o requerimento de sua revogação”.

Destaque-se, ainda, que fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24/02/2026 (ID 79293697 da ação penal originária).

Digno de nota ressaltar, ainda, que, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento no sentido de que eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Sob tal prisma, impende consignar que as decisões primevas, devidamente fundamentadas na
garantia da ordem pública
e na
necessidade de assegurar a instrução processual
(artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal), revelam-se idôneas e necessárias, não havendo falar em ilegalidade por falta de audiência de custódia (devidamente realizada) ou ausência de revisão nonagesimal (também efetuada), tampouco sendo as alegadas condições subjetivas favoráveis suficientes para afastar a custódia cautelar ante a presença dos seus pressupostos legais.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)